Tribunal: TJDFT
Processo: 0736401-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736401-19.2022.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (autos n. 0737868-30.2022.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. Bruno Machado Kos) que o paciente foi preso em flagrante no dia 5-outubro-2022 e, em 7-outubro-2022, teve decretada sua prisão preventiva, todavia, não se encontram presentes os requisitos desta. Salientou que o paciente foi preso horas depois dos fatos, em outro local e com roupas diferentes das informadas, não houve reconhecimento pessoal e com ele havia apenas determinada quantia em dinheiro, mas nenhuma droga em sua posse direta ou na sua casa. Alegou que a apreensão de pequena quantidade de entorpecente com o usuário – 0,9g (nove centigramas), agregada à não apreensão de qualquer apetrecho ligado ao tráfico, já comprova a inexistência da autoria. Argumentou que o paciente possui trabalho lícito, emprego fixo no distrito da culpa, família constituída, tem apenas 20 (vinte) anos de idade, e o fato de responder a outro processo não o torna pessoa perigosa. Além disso, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Aduziu que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (CF. art. 5o, LVII), e que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para resguardar a ordem pública e garantir o andamento da instrução e da aplicação da lei penal, mormente porque a gravidade abstrata do delito não serve para amparar a prisão preventiva. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Segundo informado no Auto de Prisão em Flagrante, policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas da 19a DP realizaram campana em local conhecido como maior ponto de venda de cocaína no Distrito Federal, onde puderam visualizar três indivíduos em atitude suspeita e, em determinado momento, um veículo parou e um dos indivíduos trocou objetos com o condutor. O abordaram em seguida, com o qual foi apreendida uma porção de cocaína em sua mão, e informou que havia acabado de adquiri-la por R$ 50,00 (cinquenta reais) do traficante de blusa vermelha e que se chamava PEDRO, no que, inclusive, mostrou seu contato telefônico com foto. Em seguida, reconheceu o paciente na Delegacia como sendo o indivíduo que lhe vendeu o entorpecente, o qual já foi preso no mesmo local em situação pretérita. Retornaram ao local da venda, mas o paciente já havia saído, todavia, depois retornou e com ele foi apreendida a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois) reais em espécie (ID 40739273). O laudo de perícia criminal de exame preliminar de substância atestou a natureza e a quantidade da substância apreendida com o usuário: uma porção de cocaína com massa líquida de 0,9g (nove centigramas) (ID 40739278). Na audiência de custódia (ID 139163735 dos autos no 0737868-30.2022.8.07.0001), o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A autoridade judiciária do NAC acolheu o pedido. Justificou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente, uma vez que foi flagrando em situação de tráfico, possui outras passagens quando adolescente, é reincidente no crime de tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena, sendo colocado em liberdade em junho-2022. Confira-se: 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Trata-se de delito de tráfico. Os policiais estavam no local e visualizaram o momento em foi efetuada troca de objetos entre o autuado e os ocupantes de um veículo. O condutor do veículo mostrou a foto e o contato do autuado como o responsável para a venda da droga. Os policiais já estavam monitorando o autuado, eis que reconhecido como traficante no local, onde é feita intensa comercialização de cocaína. Ostenta passagens quando menor. É reincidente e está em cumprimento de pena. O autuado permaneceu preso também pelo delito de tráfico, sendo colocado em liberdade em junho de 2022. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Tudo indica que o autuado pratica o comércio de entorpecentes de forma reiterada. Se colocado em liberdade, certamente voltará a se envolver em situações semelhantes. Ou seja, o histórico do autuado e a gravidade concreta do delito justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA, filho de WANDERSON REIS DA SILVA e de POLYANA PEREIRA DA SILVA, nascido aos 30/08/2003, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” Como forma de minimizar o potencial de contágio do Coronavírus, as partes dispensaram a assinatura da ata, de modo que somente o juiz, prolator da decisão, a assinou. O autuado foi intimado da decisão oralmente. Pois bem. Por um lado, é verdade que, como bem asseverou a douta Defesa, a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada. Por outro lado, conforme ponderou a eminente autoridade judiciária do NAC, verifica-se que o paciente possui condenação definitiva relativa a crime de tráfico de drogas, praticado em 15-outubro-2021, cuja sentença fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena por duas restritivas de direitos, razão pela qual foi colocado em liberdade no dia 08-junho-2022 (ID 127347436 e ID 129397976 dos autos no 0736371-15, e ID 40741849, dos presentes autos – 0736401-19.2022.8.07.0000). Em liberdade, contudo, o paciente, em tese, voltou a praticar o delito de tráfico de drogas no mesmo local, no qual foi preso em flagrante no dia 05-outubro-2022, conforme apurado nos autos principais. Ademais, há passagens por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, posse de drogas para uso próprio e de tráfico ilícito de entorpecentes (IDs 40741848, 40741850 e 40741851). Em casos análogos, não obstante a pequena quantidade de droga apreendida, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 4. Hipótese na qual a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente. Segundo consta, o paciente já ostenta condenação pelo delito de tráfico de drogas, e estava em cumprimento de livramento condicional quando foi novamente surpreendido na posse de 20,5 gramas de maconha. (AgRg no HC 561.069/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que, apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendido - 9,74g (nove gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha, divididos em 10 porções -, a prisão do recorrente foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, em razão de ele já ostentar condenação definitiva por crime da mesma espécie. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. (HC 550.211/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator